Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INSCRIÇÃO DO CNPJ. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DETERMINANDO A REATIVAÇÃO DO REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, formulado sob o argumento de inexistência jurídica do condomínio exequente em razão de cancelamento de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu a suspensão do cumprimento de sentença deve ser mantida, à luz da reativação provisória da inscrição do condomínio no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos constantes dos autos indicam que a Justiça Federal determinou a reativação imediata da inscrição do condomínio no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), com suspensão do ato administrativo que havia determinado seu cancelamento, até ulterior deliberação.
4. A inscrição do condomínio no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) permanece ativa por força de decisão judicial, o que inviabiliza a suspensão do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A existência de decisão liminar determinando a reativação da inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) afasta, por ora, a alegação de inexistência jurídica da parte exequente e a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.